Tribunal: TJDFT
Processo: 0749675-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749675-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DU ART ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, GARCIA E XAVIER ADVOGADOS AGRAVADO: RITA DE CASSIA RAMOS COSTA RUAS, COLEGIO PRIME RBI LTDA - ME DESPACHO Dispõe o artigo 112, do Código de Processo Civil, que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Assim, intime-se a advogada subscritora da petição de ID 22694379 para que atenda ao que dispõe o artigo mencionado, observando-se ainda o teor do §1o. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator